Tribunal: TJBA
Processo: 8110147-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110147-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE DADOS NEGATIVOS POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante sustenta a ilicitude da manutenção de dívida prescrita no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil (SISBACEN), pleiteando a exclusão do apontamento e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais. Em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, submetendo-se às regras do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor; e

(ii) se a manutenção de dívida prescrita nesse sistema gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o SISBACEN possui natureza de órgão restritivo de crédito, pois suas informações podem inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se a cadastros como SPC e SERASA (AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/8/2023).

4. De acordo com o art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, é vedada a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos, sendo obrigatória a exclusão de registros referentes a dívidas prescritas.

5. No caso concreto, restou comprovada a manutenção de dívida prescrita no SISBACEN, devendo ser determinada sua exclusão.

6. Entretanto, não se configurou o dano moral, uma vez que o apelante não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente do registro, inexistindo abalo à sua honra ou dignidade. A jurisprudência do STJ e do TJBA orienta que, na hipótese de manutenção indevida de débito existente e não quitado, o dano moral não é presumido.

7. Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, com a fixação de sucumbência recíproca entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento:

“1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, submetendo-se às regras do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

2. É vedada a manutenção de informações negativas por prazo superior a cinco anos, sendo obrigatória a exclusão de dívida prescrita.

3. A mera manutenção indevida de dívida prescrita no SISBACEN não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando não comprovado prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/09/2017; TJ-BA, Apelação nº 8068403-61.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 29/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8110147-02.2024.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante RICARDO SANTOS DO CARMO e como Apelada MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA